Tribunal: TJES
Processo: 5001318-55.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001318-55.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO LIMA REGO
RECORRIDO: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES EIRELI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

A parte autora alega, em síntese, ter contratado os serviços da parte requerida para registro de marca; todavia, pretendendo rescindir o contrato, discorda da multa aplicada.

Em sede de sentença (ID 3851593), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor, ora Recorrente, em suas razões recursais (ID

3851607), sustenta que foi informado pelo preposto que o contrato poderia ser facilmente cancelado, sem qualquer cláusula penal, como se comprova pela gravação de áudio anexa aos autos, pugnando pela aplicação em decorrência da rescisão contratual, vez que o pedido de rescisão foi julgado improcedente pelo juízo singular.

De início, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, o Recorrente assinou o Pedido e Contrato de Prestação de Serviços 51457, de ID 3851580, em que constam cláusulas bastante claras quanto à incidência de multa e em caso de descumprimento do referido contrato.

Além disso, não há, nos autos, quaisquer provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, ou seja, não há a indicação de qualquer vício.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Em análise percuciente dos autos, verifico que no presente caso não assiste razão à parte demandante, isto porque não restou comprovado nenhum vício de consentimento no tocante às cláusulas contratuais, frisando-se que o texto do contrato firmado é simples e claro, devendo prevalecer assim o princípio da pacta sunt servanda, significando que o pacto deve ser cumprido.”

Quanto aos valores devidos pela rescisão contratual, ou seja, referente à multa por descumprimento, bem como os valores correspondentes aos serviços já prestados, os mesmos devem ser pagos independentemente da rescisão ou não do contrato, uma vez que se referem aos serviços já realizados pela Recorrida.

Assim, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, deve o mesmo suportar tal fato, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.